Tribunal: TJSP
Processo: 2264010-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial - Penhora on line – Impugnação – Rejeição – Inconformismo - Impenhorabilidade - Não verificação – Ausência de comprovação de que a quantia bloqueada se relacione com a verba salarial do devedor – Juntada de extrato bancário insuficiente para esse fim - Verba, ademais, que depois de depositada, configura ativo financeiro comum,

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial - Penhora on line – Impugnação – Rejeição – Inconformismo - Impenhorabilidade - Não verificação – Ausência de comprovação de que a quantia bloqueada se relacione com a verba salarial do devedor – Juntada de extrato bancário insuficiente para esse fim - Verba, ademais, que depois de depositada, configura ativo financeiro comum, passível das operações de débito e crédito – Quantia inferior a 40 salários mínimos - Ausente prova de que quantia se destina à subsistência do executado e de sua família, ou constitua reserva destinada a assegurar-lhes o mínimo existencial – Impugnação fundada em meras alegações - Manutenção da constrição que não implica em inobservância à regra contida no art. 833, incisos IV e X do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.